Tribunal: TJSP
Processo: 1054073-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenizatória - autor que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a UNIESP e financiamento estudantil (FIES) com o BANCO DO BRASIL - instituição de ensino que se comprometeu a quitar o FIES do aluno junto ao banco desde que preenchidos requisitos constantes do contrato entabulado entre as partes – folheto do

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenizatória - autor que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a UNIESP e financiamento estudantil (FIES) com o BANCO DO BRASIL - instituição de ensino que se comprometeu a quitar o FIES do aluno junto ao banco desde que preenchidos requisitos constantes do contrato entabulado entre as partes – folheto do programa "UNIESP PAGA" que nada menciona sobre os requisitos obrigatórios - violação aos arts. 6o, III e 4o, III do CDC (Lei 8078/90) – inexistência de critérios objetivos para estabelecer "excelência nos estudos", prevalecendo a interpretação mais favorável ao aluno consumidor – abusividade das exigências da UNIESP – ação parcialmente procedente para determinar a quitação do financiamento por parte das rés – dano moral caracterizado – fixação em R$5.000,00 – valor condizente com as peculiaridade do caso concreto – reconhecida a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL e da Universidade Brasil – recurso das rés improvido – recurso do autor provido.*